Tribunal: STF
Processo: ARE 1479284
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, aos fundamentos de que (a) Não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; e (b) Inaplicável a inovação legislativa em relação a todas as ações penais já iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, no momento do oferecimento da denúncia a norma processual então aplicável definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição para a instauração da persecução penal em juízo. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 38):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    Nas razões recursais, a parte embargante, José Luiz Pereira, alega que o acórdão recorrido “diverge daquele adotado pela Segunda Turma deste STF, no sentido de que o simples comparecimento de vítima em delegacia ou juízo não traduz manifestação inequívoca do interesse na representação criminal”.



    Aponta como paradigmas os acórdãos proferidos no julgamento do Emb.Decl. no Ag. Reg. no ARE 1.249.156/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 14/03/2022, e do Ag.Reg. no RHC 215.032/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 10/03/2023. Também indica as decisões monocráticas proferidas pelo Min. GILMAR MENDES, no autos do ARE 1.341.442/DF, Dje 01/09/2023 e pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA, no julgamento do RHC 216.272/MG, Dje 13/02/2023.



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1402115 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje. 7/6/2023).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1342233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje. 28/3/2023).



    Além disso, não se aceitam, como precedente paradigma, decisões monocráticas de Relatores no SUPREMO. Nesse sentido: 



    “1. Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS). Súmula 280. 4. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.” (RE 773.206 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019) 



    “Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA JURÍDICA DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. (RE 543652 AgREDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2018)“ 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO PARADIGMÁTICA DA DIVERGÊNCIA. INADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. 



    1. A parte recorrente, na petição de agravo interno, não impugnou fundamento da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o recurso, conforme a orientação desta Corte. Precedentes.



    2. Decisão monocrática, apontada como paradigmática da divergência jurisprudencial, não se amolda à disciplina do art. 1.043 do CPC/2015.



    3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (RE 1.248.086 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2022) 



    Por outro lado, a parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o Emb.Decl. no Ag. Reg. no ARE 1.249.156/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    Ora, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332 e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente